Tribunal: TJMT
Processo: 1003337-14.2023.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003337-14.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN ANGREY ALVES VICENTE - CPF: 046.966.871-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DANRLAINE DOS SANTOS RAMOS registrado(a) civilmente como DANRLAINE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 061.261.531-62 (VÍTIMA), DENILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 098.203.331-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO REDUTORA NA TENTATIVA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ALMEJADA SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 231 DO STJ. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, IV, VI e VIII, c/c §2o-A, inc. I, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos II e VIII, c/c art. 14, II, do CP), porte ilegal e disparo de arma de fogo de uso restrito (arts. 15 e 16 da Lei n.o 10.826/03), com reprimenda total de 31 (trinta e um) anos de reclusão em regime fechado e 20 (vinte) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a readequação da pena-base do crime de homicídio qualificado consumado; (ii) a modificação da fração redutora aplicada no homicídio qualificado tentado em razão do
iter criminis
percorrido; e (iii) a possibilidade de que incidência da confissão espontânea nos crimes do Estatuto do Desarmamento conduza as penas a patamar inferior ao mínimo legal, com afastamento da Súmula n.o 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A pena-base no homicídio qualificado consumado foi adequadamente fundamentada, em razão da utilização de arma de fogo de uso restrito e do impacto social da morte da vítima, que deixou filhos menores órfãos.

4. A fração redutora da tentativa foi reajustada para 1⁄2 (metade), tendo em vista que o
iter criminis
não se aproximou da consumação, máxime porque o laudo pericial não atestou a ocorrência de risco à vida do ofendido.

5. A aplicação da confissão espontânea nos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo não permite redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.o 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do crime de homicídio qualificado tentado [Fato 03] à fração de 1/2 (um meio).

Tese de julgamento:

“1. A pena-base pode ser aumentada quando houver fundamentação idônea para desvalor das circunstâncias e consequências do crime, especialmente diante do uso de arma de fogo de uso restrito e da especial gravidade do resultado produzido.

2. A fração redutora da tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, sendo fixada em 1⁄2 (metade) quando o resultado estiver distante da consumação.

3. A incidência da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula n.o 231, STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, §2o, II, IV, VI e VIII, §2o-A, I, 14, II; Lei n.o 10.826/03, arts. 15 e 16; Súmula n.o 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 524.533/RS; AgRg no REsp 1752564/SP; AgRg no REsp 2.122.715/RS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CRISTIAN ANGREY ALVES VICENTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CRISTIAN ANGREY ALVES VICENTE
em face da r. sentença vista no ID 240039801, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o
1003337-14.2023.811.0059
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 15, da Lei n.o 10.826/03
;
art. 121, §2o, incisos II, IV, VI e VIII, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal
[vítima
Danrlaine dos Santos Ramos
];
art. 121, §2o, incisos II e VIII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
[vítima
Denilson Pereira dos Santos
]; e
art. 16, da Lei n.o 10.826/03
, sendo-lhe imposta a reprimenda total
de 31 (trinta e um) anos de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Com
razões recursais acostadas no ID 240039819, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta erro na dosimetria operada pelo magistrado sentenciante, postulando, em relação ao delito de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Danrlaine
, o
redimensionamento da pena-base
,
sob o argumento de que não há fundamentação idônea para desabonar as
circunstâncias
e
consequências
do crime, e, subsidiariamente, a adoção d
a fração de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativada. Já no que toca
à
tentativa de homicídio
perpetrada contra
Denilson
, vindica a
alteração da fração redutora decorrente da forma tentado do crime
, seja para 2/3 (dois terços) ou metade, sob a alegação de que o delito não se aproximou da consumação.

Por fim, quanto aos crimes do Estatuto do Desarmamento, requer a
condução das penas básicas para patamares aquém dos mínimos
em razão da
incidência da atenuante da confissão espontânea
, afastando-se o óbice previsto na Súmula n.o 231 do STJ.

Contrarrazões são vistas no ID 240039822, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 250257183, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 240039815)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
CRISTIAN ANGREY ALVES VICENTE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A incoativa ministerial (ID 240039710) dá conta que, no dia
06 de agosto de 2023
, por volta das 09h, na residência particular situada na Agrovila Lumiar, município de Confresa/MT, o denunciado
CRISTIAN ANGREY ALVES VICENTE
, vulgo “Gordinho”, com consciência e vontade,
efetuou disparos de arma de fogo
em local habitado, colocando em risco a vida das pessoas que se encontravam no local [
Fato 01
].

Consta que, no mesmo dia 06 de agosto de 2023, por volta das 18h30, em via pública, no município de Confresa/MT, o
ora apelante
, agindo com
animus necandi
, por
razões da condição do sexo feminino, no contexto doméstico e familiar
,
motivo fútil
,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
e com
emprego de arma de fogo de uso restrito
, matou
Danrlaine dos Santos Ramos
[
Fato 02
].

Na mesma data, em torno de 20h30, na MT-030, próximo ao frigorífico JBS, na cidade de Confresa/MT, o
ora apelante
, com evidente
animus necandi
, por
motivo fútil
e com
emprego de arma de fogo de uso restrito
, tentou matar
Denilson Pareira dos Santos
, desferindo disparos em sua direção após este realizar uma ultrapassagem [
Fato 03
].

Por fim, dessume-se que, na data fatídica, ao longo de todo o dia, em via pública e no galpão do armazém Alvorada, em Confresa/MT, o réu
portou uma pistola, marca Taurus, número de série “adj686295”, 13 (treze) munições intactas e 02 (duas) deflagradas, além de 03 (três) carregadores
, todos de
uso restrito
, em desacordo com determinação regulamentar, já que embora fosse CAC, estava fora da rota de treinamento [
Fato 04
].

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
condenado
pelo c. Conselho de Sentença pela prática dos crimes tipificados
no
art. 15, da Lei n.o 10.826/03
;
art. 121, §2o, incisos II, IV, VI e VIII, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal
[vítima
Danrlaine dos Santos Ramos
];
art. 121, §2o, incisos II e VIII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
[vítima
Denilson Pereira dos Santos
]; e
art. 16, da Lei n.o 10.826/03
, sendo-lhe imposta a reprimenda total de
31 (trinta e um) anos de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nesse cenário,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas
, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO – vítima
Danrlaine dos Santos Ramos
:

A teor do relatado, o primeiro estandarte recursal consiste na pretendida fixação da sanção basilar do crime descrito no
“FATO 02”
da denúncia no mínimo legal, mediante a neutralização dos vetores judiciais referentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados pelo MM. Juiz
a quo
.

Acaso vencido nessa pretensão, requer seja adotada a fração paradigmática de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial desabonada.

Todavia, ambas as teses
não comportam acolhimento
.

Extrai-se da r. sentença (ID 240039794) que a pena-base do recorrente em relação ao delito perpetrado contra a vítima
Danrlaine dos Santos Ramos
se afastou em 04 (quatro) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo Juiz-Presidente a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é portador de bons antecedentes, não possuindo condenação transitada em julgado. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime são punidos pelo próprio tipo penal.
Às circunstâncias merecem destaque, visto que foi reconhecido pelos jurados que o réu utilizou de arma de fogo de uso restrito na execução do crime. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela, causando dor e sofrimento aos familiares. Outra questão relevante é que a vítima deixou três filhos órfãos, fato este que desborda dos elementos inerentes ao tipo penal. Neste sentido, cito o julgado: STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/5/2021
. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.”
(grifei).

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
culpabilidade,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
comportamento da vítima
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de
todo, inócua.

Lado outro, no que tange às circunstâncias judiciais efetivamente negativadas pelo juízo
a quo
(
circunstâncias
e
consequências
), não há que se falar em neutralização, haja vista que, além de darem azo a aumento
razoável
e
proporcional
na sanção-básica (1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor desabonado), foram ainda
desvaloradas mediante fundamentação concreta, idônea e lastrada nas provas dos autos
.

De proêmio, cumpre consignar que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito “
são os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime,
os instrumentos empregados na sua prática
, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc
.” (Masson, Cleber. Código penal comentado / Cleber Masson. - 12. ed. - [2.Reimp.] - Rio de Janeiro : Método, 2024). Destaquei.

In casu
, verifica-se que o desvalor conferido à aludida vetorial decorreu do deslocamento da qualificadora referente ao emprego de
arma de fogo de uso restrito

para a primeira fase dosimétrica, a qual restou devidamente quesitada e reconhecida pelos jurados; de modo que, nos termos da jurisprudência pátria, constitui fundamento válido para justificar a exasperação da sanção basilar. Veja-se:

“[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "
no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).”

(AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). Grifei.

Nesse ponto, aliás, curial ressaltar que tal circunstância não se confunde com o delito de porte ilegal de arma de fogo pelo qual o apelante também restou condenado, notadamente porque devidamente comprovado que
CRISTIAN
carregou o artefato bélico consigo durante todo o dia, chegando a efetuar disparos enquanto confraternizava com seus amigos, em momento anterior à prática do homicídio; tratando-se, portanto, de condutas distintas.

Conserva-se, pois, o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração penal, é cediço que
“
a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
–
vide
AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Na hipótese em apreço, deve ser ratificada a avaliação desfavorável levada a efeito pelo julgador monocrático, porquanto os elementos de convicção angariados ao feito denotam que os reflexos nocivos do delito excederam sobremaneira a normalidade do tipo penal.

E assim considero porque, consoante se observa das declarações prestadas pela informante
Leidiane Candido dos Santos
desde o
judicium accusationis
, a vítima
deixou 03 (três) filhos menores de idade órfãos
,
“sendo uma de 3 anos, uma de 8 e uma de 9 anos”
(ID 240039696 e ID 240039748); peculiaridade que, nos termos do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, constitui argumento idôneo a justificar o desvalor da vetorial atinente às consequências do delito.

Nesse diapasão:

“[...] III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).”
[AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023]. Grifei.

Da mesma forma, tampouco prospera a almejada alteração do fracionário de incremento eleito pelo magistrado sentenciante para dosar a pena-base do apelante.

Isso porque, a despeito da insatisfação defensiva com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada vetorial negativada, tal parâmetro condiz com àquele reputado ideal pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, desmerecendo qualquer reparo.

Ilustrativamente:

“[...]
8.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
[...].”
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Com tais considerações, mantém-se inalterada a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado.

2.

Do reajuste da fração redutora na 3a etapa dosimétrica do delito de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – vítima
Denilson Pereira dos Santos:

Como relatado, uma vez reconhecida na terceira fase da dosimetria do crime de homicídio tentado contra a vítima
Denilson
a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em 1⁄2 (metade), firme na alegação de que o
“iter criminis não chegou próximo à consumação ... havendo distanciamento do resultado morte” sic
– ID 240039819 - Pág. 7.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“[...]
Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, considerando que o delito ocorreu em sua modalidade tentada (artigo 14, inciso II, do CP), em análise ao
iter criminis
percorrido pelo agente, constato como suficiente e proporcional a aplicação da fração de diminuição em 1/3, considerando que a redução da pena é em decorrência de tentativa vermelha ou cruenta, devendo acontecer na fração mínima de 1/3 proporcionalmente ao quão perto chegou o acusado de consumar seu
animus
, no presente caso, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, além de ter sido perseguida pelo acusado, entretanto conseguiu se desvencilhar, oportunidade em que foi socorrida e levada ao hospital, tornando a pena
DEFINITIVA em 08 (oito) anos de reclusão
.”

(ID 240039797 - Pág. 3).

Contudo, diante da lesão provocada no bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal, ter mais se aproximando do início do que da execução, à vista do médico perito
não ter constatado a ocorrência de perigo à vida do ofendido
Denilson
(ID 240039690 - Pág. 3); estou convencido de que
a fração de diminuição no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) é a mais adequada ao caso concreto.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. [...]
2. A fração de diminuição relativa à minorante da tentativa deve ser eleita com base no "iter criminis" percorrido pelo atuar do agente. Uma vez que ele foi percorrido praticamente em sua integralidade, não há que se falar em aplicação de fração redutora em seu grau máximo.
[...].”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0414.11.002818-3/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022) – destaquei.

Apresentados tais argumentos, e partindo da sanção intermediária aplicada em 12 (doze) anos de reclusão (ID 240039794), na terceira etapa dosimétrica, subsistindo apenas a referida minorante [tentativa], a partir de então aplicada na fração de 1⁄2 (metade), conduz a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
quanto ao delito de homicídio tentado perpetrado em face de
Denilson
ao novel patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

3.

Da retificação da dosimetria pena dos crimes de PORTE ILEGAL e DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
:

Por fim, em relação aos delitos tipificados no Estatuto do Desarmamento, a i. Defesa vindica que, diante do reconhecimento, na segunda etapa dosimétrica, da atenuante da confissão espontânea, deve a reprimenda intermediária ser dosada aquém do mínimo legal, superando o entendimento consolidado na Súmula n.o 231 do STJ.

Sem razão
, contudo.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o apelante
confessou a prática delitiva
, tanto que a aludida redutora foi reconhecida na r. sentença.

Todavia, mesmo que a contragosto da i. Defesa, descabe falar em mitigação da Súmula n.o 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que
“a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(
ex vi
do AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Destarte, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de se
rejeitar o pleito defensivo
que almeja reduzir as sanções intermediárias dos crimes tipificados nos artigos 15 e 16 da Lei n.o 10.826/03;
as quais devem ser preservadas
, nos exatos termos em que consignado na r. sentença.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
CRISTIAN ANGREY ALVES VICENTE
, tão somente para o fim de
retificar a fração de diminuição à conta da tentativa
em relação ao delito descrito no “Fato 03” da denúncia, a qual deve incidir no parâmetro de metade, com reflexos da pena final do réu em relação a esse delito, que passa a ser dosada em 06 (seis) anos de reclusão,
mantidos intactos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1003337-14.2023.811.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025